Tribunal: TJPA
Processo: 0842111-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842111-03.2022.8.14.0301

APELANTE: INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA, HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXERCÍCIO DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I.
CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelas empresas INP Indústria de Alimentos Ltda., Smart Soluções Farmacêuticas Ltda., HKM Farmácia de Manipulação Ltda. e GHN Comércio Varejista em E-Commerce Ltda. contra sentença que concedeu segurança em mandado preventivo para afastar a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022 sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, bem como para permitir a compensação de valores pagos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do ICMS/DIFAL pelo Estado do Pará no exercício de 2022, considerando a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e a observância do princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se as empresas impetrantes possuem direito à compensação tributária dos valores eventualmente pagos a maior ou indevidamente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do DIFAL somente se tornou eficaz com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, exigindo a observância da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento fixado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A Lei Estadual nº 8.315/2015 do Estado do Pará permanece válida, sendo a eficácia de sua aplicação condicionada à superveniência de norma geral federal.

A cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é legítima, desde que respeitada a noventena prevista no artigo 150, III, “c”, da CF/88.

O mandado de segurança é meio adequado para reconhecimento do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ e do Tema 118 do STJ, sendo suficiente a comprovação da condição de credor tributário para viabilizar a posterior apuração administrativa.

A compensação dos valores dependerá de comprovação de pagamento indevido, respeitada a prescrição quinquenal e os Temas 905 do STJ e 810 do STF, nos termos da Lei Estadual nº 6.182/1998.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022 pelo Estado do Pará é válida, desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, III, "c", da CF/88.

É possível reconhecer, em sede de mandado de segurança, o direito à compensação tributária, condicionada à demonstração da condição de credor e à comprovação de pagamento indevido em sede de liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER e no MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.
Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
Estado do Pará
e por
INP Indústria de Alimentos Ltda., Smart Soluções Farmacêuticas Ltda., HKM Farmácia de Manipulação Ltda. e GHN Comércio Varejista em E-Commerce Ltda
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado pelas referidas pessoas jurídicas em face do ente público estadual.

Síntese dos fatos.

Analisando os autos do processo, verifica-se que as empresas acima nominadas impetraram Mandado de Segurança contra a incidência do ICMS/DIFAL, no ano de 2022, sobre as suas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais localizados no Estado do Pará e não contribuintes do imposto, com compensação dos valores já pagos pelas empresas.

Constata-se que houve a concessão da liminar, enquanto o Estado do Pará apresentou manifestação, a qual foi seguida pelo parecer ministerial de 1º grau, de lavra do Exmo. Sr. Promotor de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, Dr. Silvio Paulo Brabo Rodrigues, pela denegação da ordem.

Observa-se que o Juízo singular proferiu a sentença guerreada, oportunidade em que julgou procedente o Mandado de Segurança e concedeu a ordem postulada pela empresa apelada, consoante demonstra o dispositivo da decisão:

“25-Diante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS e JULGO PROCEDENTE o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança. 26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.”

As empresas opuseram inicialmente Embargos de Declaração a respeito do direito de compensação pleiteado, os quais foram devidamente contrarrazoados e, posteriormente, julgados improcedentes pelo Juízo de origem.

Na sequência, o Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação
, tempestivamente, enquanto a empresa impetrante apresentou as suas contrarrazões recursais, também de forma tempestiva, consoante atestam certidões acostadas aos autos do processo.

Por sua vez, as empresas em questão também interpuseram Recurso de Apelação, ao passo que o ente federado estadual apresentou as suas contrarrazões, ambos de modo tempestivo, conforme certidões apostas no caderno processual.

Por fim, os Recursos de Apelação foram distribuídos a minha relatoria, momento em que recebi apenas no efeito devolutivo.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelas empresas impetrantes ante a inadequação da via eleita e a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito líquido e certo à compensação tributária alegado pelas pessoas jurídicas em tela - Id. 21156837.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.

II – MÉRITO

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A matéria em apreço fora submetida à Suprema Corte que, analisando a questão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema n.º 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a cobrança do imposto até a superveniência de normativa complementar federal, com modulação de efeitos a partir do ano de 2022.

Saliente-se que quando do julgamento do Tema n.º 1093, o STF não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão para o exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Colaciono abaixo a ementa do precedente vinculante:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.
Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22,
que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos
.
Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto

não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação as empresas apeladas que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

RECURSO DE APELAÇÃO - INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. e outras.

DO DIREITO À COMPENSAÇÃO

Em razão da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, vislumbro a possibilidade do direito à
compensação
dos créditos nos termos do Tema Repetitivo 118 (REsp n. 1.715.294/SP) do Superior Tribunal De Justiça (STJ), este traz as seguintes teses:

Tema 118/STJ: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação
tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação
for submetido à verificação pelo Fisco;
e (...)

Logo, havendo o pleito para declarar a cobrança sobre valores declaradamente ilegais, o impetrante do
mandamus
pode pedir o reconhecimento da
compensação
dos créditos no mesmo procedimento,
exige-se tão somente a comprovação de ocupação da posição de credor, sendo os comprovantes dos valores pagos indevidamente solicitados posteriormente pela Fazenda Pública na via Administração para apuração da
compensação
dos créditos tributários.

No mesmo sentido é a Súmula 213 do STJ ao afirmar que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para declaração do direito à
compensação
.

Súmula 213/STJ:
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação
tributária.

Portanto, devido o direito à
compensação
, mas nos moldes da Lei Estadual nº 6.182/98 para fins de apuração em fase de liquidação de sentença, caso seja comprovado o pagamento indevido de tributo.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, e no
MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL

para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelas empresas
INP Indústria de Alimentos Ltda., Smart Soluções Farmacêuticas Ltda., HKM Farmácia de Manipulação Ltda. e GHN Comércio Varejista em E-Commerce Ltda

conheço e no mérito, dou-lhe provimento parcial

para atender o pedido das Empresas de
compensação
do crédito a fim de ser apurado em sede de liquidação de sentença, caso seja comprovado algum pagamento indevido de tributo, nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, respeitado a prescrição quinquenal, os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/05/2025